Tribunal: TJDFT
Processo: 0754578-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754578-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PELUCIO &amp; FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137). 4. Havendo indícios suficientes de que a empresa teria encerrado as suas atividades de maneira irregular, é cabível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apurar seus requisitos, garantindo-se o contraditório e à ampla defesa, o que pode atrair a responsabilidade solidária daqueles que atuam como sócios ou que compõem eventual grupo econômico. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que o abuso de personalidade não pode ser presumido ou suposto pela mera insolvência. Defende inexistir elementos que indiquem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: 17. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi deferido por haver indícios de dissolução irregular de empresa (autos no 0737800-17.2021.8.07.0001, ID no 181316471). 18. As empresas, que pertencem ao mesmo grupo econômico do agravante, estão em procedimento de citação. 19. Uma vez formada a relação processual com todas as empresas, será iniciada a fase de produção de provas (autos no 0737800-17.2021.8.07.0001, ID no 181316471, pág. 2). 20. A instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica oportunizará o direito ao contraditório e à ampla defesa. 21. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso (ID 57784891). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023